Tribunal: TJES
Processo: 5001533-51.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001533-51.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINICIUS GODINHO CHAGAS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO EM PATAMAR MÍNIMO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento c/c pedido de tutela de urgência ajuizada em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual formulados pelo autor, que sustentou abusividade na cobrança de juros remuneratórios, capitalização de juros, utilização do sistema Price, tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato, bem como seguro prestamista, postulando o recálculo do débito decorrente de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados em contrato de financiamento bancário configuram abusividade em razão de superarem a taxa média de mercado; (ii) estabelecer se a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi validamente pactuada; (iii) determinar se são válidas as cobranças de tarifa de cadastro, avaliação do bem e registro contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor incide sobre os contratos celebrados com instituições financeiras, sendo admissível a revisão judicial das cláusulas contratuais quando demonstrada abusividade concreta, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A taxa de juros remuneratórios pactuada em 2,11% ao mês e 28,41% ao ano supera de forma mínima a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil na data da contratação, correspondente a 2,04% ao mês e 27,42% ao ano, sem evidenciar discrepância substancial apta a caracterizar vantagem exagerada ou onerosidade excessiva.

A revisão dos juros remuneratórios somente se admite em hipóteses excepcionais, mediante demonstração concreta de abusividade relevante, inexistente no caso, em conformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida em contratos celebrados após a edição da Medida Provisória n. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, circunstância comprovada nos autos.

A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal caracteriza pactuação expressa da capitalização, segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

As tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro contratual são válidas quando previstas contratualmente, cobradas no início da relação jurídica e acompanhadas de comprovação da efetiva prestação dos serviços.

A tarifa de cadastro foi cobrada no valor de R$ 930,00 no início da contratação, a tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 475,00 foi acompanhada do respectivo termo de avaliação, e a tarifa de registro contratual no valor de R$ 403,50 foi confirmada mediante consulta aos registros competentes.

A parte recorrente não produziu prova apta a infirmar os fundamentos da sentença, limitando-se à reiteração de alegações genéricas de abusividade, insuficientes para justificar a revisão contratual pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera superação da taxa média de mercado em patamar reduzido não caracteriza, por si só, abusividade dos juros remuneratórios em contrato bancário.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida quando o contrato é celebrado após a Medida Provisória n. 2.170-36/2001 e contém pactuação expressa.

As tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro contratual são legítimas quando previstas contratualmente e acompanhadas de comprovação da efetiva prestação dos serviços.

Alegações genéricas de abusividade desacompanhadas de prova concreta não autorizam a revisão de contrato bancário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, e 85, §11; Medida Provisória n. 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Tema Repetitivo; STJ, Temas Repetitivos 618 e 958.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001533-51.2023.8.08.0050

APELANTE:

VINICIUS GODINHO CHAGAS

APELADA:
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por VINICIUS GODINHO CHAGAS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Viana/ES, que, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c pedido de tutela de urgência ajuizada em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., julgou integralmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Narra a parte autora que celebrou com a instituição financeira contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, sustentando a existência de cláusulas abusivas, especialmente em relação à cobrança de juros remuneratórios em percentual superior à média de mercado, capitalização indevida de juros, utilização do sistema Price, cobrança de tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato, bem como seguro prestamista, postulando a revisão contratual e o recálculo do débito.

A sentença foi de improcedência dos pedidos.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da alegada abusividade dos encargos previstos em contrato de financiamento bancário, notadamente quanto aos juros remuneratórios, capitalização de juros e cobrança de tarifas acessórias.

Inicialmente, registre-se ser pacífica a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo igualmente possível a revisão judicial das cláusulas contratuais quando demonstrada abusividade concreta.

No tocante aos juros remuneratórios, verifica-se do contrato que foi pactuada taxa de
2,11% ao mês e 28,41% ao ano
.

Conforme expressamente consignado na sentença, mediante consulta às séries históricas do Banco Central do Brasil, a taxa média praticada para operações equivalentes, na data da contratação (12/08/2022), correspondia a 2,04% ao mês e 27,42% ao ano.

A mera superação da taxa média de mercado, contudo, não autoriza, por si só, o reconhecimento de abusividade.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo), firmou orientação no sentido de que a revisão dos juros remuneratórios somente é admissível em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada
discrepância substancial
apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

No caso concreto, a diferença entre a taxa contratada e a taxa média de mercado mostra-se mínima e absolutamente incapaz de evidenciar onerosidade excessiva ou vantagem manifestamente exagerada da instituição financeira, inexistindo qualquer elemento probatório que demonstre peculiaridade apta a justificar a intervenção judicial.

Quanto à capitalização dos juros, extrai-se dos autos que o contrato foi firmado em data posterior à edição da Medida Provisória n. 2.170-36/2001, sendo admitida a capitalização em periodicidade inferior a anual, desde que expressamente pactuada.

A sentença reconheceu a existência de previsão contratual clara nesse sentido, circunstância não infirmada por prova em sentido contrário.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça igualmente estabelece que a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização, inexistindo, portanto, irregularidade.

No que diz respeito às tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato, também não merece acolhida a insurgência.

A sentença observou corretamente os Temas Repetitivos 618 e 958 do STJ, reconhecendo a validade da cobrança dessas tarifas quando previstas contratualmente, cobradas no início da relação contratual e acompanhadas da comprovação da efetiva prestação do serviço.

No caso dos autos, ficou expressamente consignado que:

(i) a tarifa de cadastro, no valor de R$ 930,00, foi cobrada no início da relação contratual;

(ii) a tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 475,00, foi acompanhada do respectivo termo de avaliação juntado aos autos;

(iii) a tarifa de registro contratual, no valor de R$ 403,50, foi confirmada mediante consulta aos registros competentes.

Não havendo prova concreta de cobrança por serviço não prestado, tampouco demonstração de onerosidade excessiva, inexiste fundamento para afastar tais encargos.

Assim, verifica-se que a parte recorrente não produziu prova apta a infirmar os fundamentos adotados na sentença, limitando-se a reiterar alegações genéricas de abusividade, insuficientes para justificar a revisão pretendida.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.